Tribunal: STF
Processo: HC 208907
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-15
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 12.11.2021, por Vinícius Ramos Ruy, em benefício de Robson Carlos Maroni dos Santos, alegando, na peça inicial, estar sendo o paciente “ilegalmente constrangido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ministra relatora Laurita Vaz, que ratificou a flagrante ilegalidade perpetrada pelo Juiz titular da Vara Criminal da Comarca de Bastos /SP, mantendo a prisão preventiva , sem qualquer fundamentação idônea, após 5 (cinco) meses aos fatos, sem a existência de fatos novos”. 



     Conquanto tenha sido indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 641.053/SP no período do recesso forense de janeiro de 2021, pelo Ministro Jorge Mussi, então no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, aponta-se como ato coator julgado da Sexta Turma daquele órgão.



    Distribuído regularmente a ação, coube a sua Relatoria à Ministra Laurita Vaz, que, em 30.9.2021, denegou a ordem pleiteada, tendo a decisão transitado em julgado em 13.10.2021. 



    Essa ordem de atos não esclarece a razão de ter o impetrante indicado como autoridade coatora ou afirmar que a ilegalidade seria da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    A confusa petição inicial sequer deixa esclarecidas razões que poderiam ser extraídas daquele Tribunal Superior, pois os confusos argumentos alinhavados, com citações de doutrina, sem pertinência com os dados concretos das decisões judiciais de interesse do paciente, e jurisprudenciais, igualmente incoerentes, não dizem respeito às razões expostas na decisão final do Superior Tribunal de Justiça.



    Anote-se, ainda, ter o impetrante anexado à petição inicial cópia da decisão de indeferimento da liminar, pelo Ministro Jorge Mussi, que foi substituída em setembro de 2021, pela decisão da Ministra Laurita Vaz, como antes observado.



    Portanto, o ato cuja cópia é juntada sequer teria mais existência jurídica ao tempo da impetração do presente habeas corpus.



    Tais as confusões na petição apresentada neste Supremo Tribunal Federal que o caso seria de sequer ser conhecida a ação, cujo esforço é feito para se buscar entender o que requerido para não se deixar em desvalia eventual direito do paciente, que, entretanto, não se demonstra no caso.



                              O caso 



    2. Tem-se na ação que o paciente foi preso preventivamente, junto com outros agentes, sendo denunciado pela prática de roubo (incs. II e V do § 2º e inc. I do § 2.º-A do art. 157 do Código Penal), porque, "no dia 29/07/2020, por volta das 19h20min, na Avenida Jurema n.º 1.428 neste município de IACRI-SP, ocorreu um roubo com emprego de arma de fogo, tipo pistola. Na ocasião, dois indivíduos renderam as vítimas ANDRIA FERNANDA MARCON e VERA LÚCIA DA SILVA no interior da residência e, mediante ameaça com uso de arma de fogo, exigiam que elas informassem a localização do cofre e do dinheiro. Os indivíduos reviraram todos os cômodos da casa e, não encontrando o que queriam, colocaram as vítimas cada qual no porta-malas do seu veículo, evadindo-se do local, as quais foram abandonadas na Rodovia SP 425, nas proximidades do município de Rinópolis". 



    3. Contra a decretação da prisão preventiva, impetrou-se o Habeas Corpus n. 2293757-35.2020.8.26.0000, no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado em acórdão com a ementa seguinte: 



    “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INADMISSIBILIDADE PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PANORAMA ATUAL DA SAÚDE PÚBLICA QUE, POR SI SÓ, NÃO É APTO A JUSTIFICAR O PEDIDO ORDEM DENEGADA” (doc. 2).



    4. Impetrou-se, então, o Habeas Corpus n. 641.053/SP, no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Vice-Presidente, Jorge Mussi, indeferido a medida liminar requerida nos termos seguintes:



    “(...) Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão. 



    A prisão preventiva está fundamentada, em princípio, na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de evitar a reiteração delitiva do paciente, garantindo-se a ordem pública. A propósito, o acórdão recorrido expôs as seguintes razões para manter a custódia cautelar (e-STJ fls. 226-227): 



    “A constrição processual da liberdade do paciente se mostra, na espécie, indispensável ao acautelamento da ordem pública e da persecução penal, não podendo a sociedade permanecer à mercê daqueles que se mostram, em tese, dispostos à prática de atos espúrios, mormente porque o paciente ostenta envolvimento em outras práticas delitivas (fl. 175). 



    E, nos termos do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, a garantia da ordem pública para fazer cessara reiteração criminosa é fundamento idôneo para a decretação e a manutenção da prisão preventiva, quando há registro anterior de envolvimento em prática delitiva, circunstância que revela a propensão do agente para a prática de atividades ilícitas, demonstrando, em princípio e em tese, a sua periculosidade e a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir (HC 577.882/SP,Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. em 23/06/2020, DJe 29/06/2020). Nesse mesmo sentido: “Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes.” (STJ, RHC 136.331/MG, Rel. Min. ANTONIOSALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. em 24/11/2020, DJe30/11/2020). É o que basta à constatação da legalidade da cautela decretada em desfavor do paciente. (Original sem destaques) 



    Com efeito, ressalte-se que "é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 12/3/2019)” (AgRg no RHC n. 131.260/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 22/10/2020). 



    Nesse contexto, afasta-se a plausibilidade jurídica da medida de urgência e reforça-se a impossibilidade de sua concessão no caso em tela. 



    Considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 



    Dê-se vista ao Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intimem-se” (fls. 30-31, doc. 2). 



    5. Essa decisão foi anexado à peça inicial da impetração como se fora o objeto da presente impetração. Reitere-se, nesta ação, a alegação de ser despojada de fundamentação válida a decretação da custódia cautelar.



    Alega o impetrante que o paciente “teve sua prisão preventiva decretada após 5 (cinco) meses da data do fato, pelo reconhecimento irregular ocorrido na delegacia”, não sendo possível “durante o processo prender pela gravidade abstrata do crime”. 



    Alega a pandemia de coronavírus para reforçar a necessidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. 



    6. Estes o requerimento e o pedido:



    “(...) o impetrante roga a VV. Exas. que concedam habeas corpus ao paciente, concedendo a liberdade provisória, e caso entenda necessária a imposição de medidas cautelares diversa da prisão nos termos do art. 319 do CPP Caso não seja nenhum dos entendimentos acima, requer seja reconhecida a flagrante ilegalidade que sofrida pelo paciente, e seja concedida a liberdade provisória ex officio”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.



    8. Na presente impetração, como antes anotado, de forma confusa aponta-se “ilegalidade” que teria partido “da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça”. Nem se comprova ilegalidade, nem se juntou cópia de qual teria sido a decisão que levasse a apontar, como foi feito, como autor de eventual ilegalidade o órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 641.053/SP.



    A decisão cuja cópia se junta é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo, do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, ela foi substituída por outra, exarada pela Ministra Relatora Laurita Vaz, que denegou a ordem em 30.9.2021. 



    Essa decisão transitou em julgado em 30.9.2021, antes da presente impetração.



    Como observado, essa decisão não teve cópia juntada na presente impetração. Ademais, pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado “pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira” (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    Inviável, portanto, o trâmite da presente impetração pelos óbices processuais apontados.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia no quadro que se pode extrair, é de se anotar que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da gravidade em concreto da conduta praticada, evidenciada pelo modus operandi, a revelar a periculosidade do paciente. 



    Tem-se, na espécie, roubo praticado mediante concurso de agentes, com invasão de domicílio, uso de arma de fogo, restrição de liberdade das vítimas e posterior deslocamento delas no compartimento porta-malas de um veículo. Foi mencionado pelas decisões das instâncias competentes ser necessária a constrição pela necessidade de resguardar-se a aplicação da lei penal, pelo risco de fuga dos acusados, além da garantia para a instrução criminal, pois verificada a possível conexão do crime de roubo em questão com outros similares na região. Indicou-se que a liberdade do acusado poderia influir no ânimo de colaboração das vítimas e testemunhas, pelo fundado receio de represálias.



    Extrai-se do decreto de prisão preventiva:



    “Os indivíduos perguntaram a respeito do cofre, ao que disse que não havia cofre nem dinheiro na casa e que somente os veículos podiam ser levados, pois estavam com a chave no contato. Em seguida, os indivíduos levaram ANDRIA e VERA para o quarto, que já estava todo revirado, mandaram que ficassem de costas uma para a outra e pegaram o lençol da cama e as amarram com ele, na barriga e nas pernas. Também amarram as mãos das vítimas, umas com as outras, mas como reclamou que estava muito apertado, acabaram soltando, tendo ficado com as mãos livres. Caso falassem alguma coisa que desagrava os dois indivíduos, eles pegavam a arma de fogo que traziam consigo e puxavam o ferrolho de carregamento da arma, fazendo um barulho, mas não saía nenhum projétil da mesma. Os indivíduos pegaram os aparelhos de telefone celular das vítimas assim que entraram na casa. Informou que, como alegou que estava passando mal, acabou sendo soltas do lençol e ambas – mãe e filha, ficaram sentadas na cama. Em seguida, foram colocadas no banco de trás do veículo GM/ONIX branco, e um dos indivíduos foi dirigindo o carro, tendo afogado várias vezes, quase causando um acidente com o veículo. Então deram algumas voltas pelas ruas da cidade e um deles a toda hora perguntava: 'cadê a Kombi branca'. Como não encontraram a Kombi branca, retornaram para a casa, sendo que então resolveram colocá-las cada uma em um carro, sendo que ANDRIA foi colocada no carro GM/ÔNIX PRETO, de sua propriedade, e VERA no GM/ONIX branco. Entretanto, não ficaram fechadas no compartimento do porta-malas, pois este tem um 'tampão' do som, que foi retirado e ambas ficaram sentada, sem vendas, motivo pelo qual puderam ver tudo o que acontecia. Rodaram pela cidade até chegaram ao distrito industrial, acessaram a rodovia e partiram partiram sentido Osvaldo Cruz, pela Rodovia SP 294. Quando passaram pelo Trevo do Irmãozão, ANDRIA começou a gritar, entrando em desespero, pois percebeu que não iriam retornar para Iacri. Dali saíram e quando atingiram o trevo da rodovia SP 425, pegaram a rodovia sentido a Rinópolis. Logo depois que passou o trevo de Parapuã, pararam os veículos e ANDRIA e VERA desceram. Os indivíduos pediram a senha do cartão, entraram cada um em um carro, fizeram a volta e foram em direção à Presidente Prudente. As vítimas começaram a andar pela rodovia, no sentido à cidade de Rinópolis, gritando por socorro aos carros que passavam, até que uma pessoa parou e conduziu as duas à Polícia Militar de Rinópolis, mas não tinha ninguém no local. Então, com o celular dessa pessoa, ligou para LUIZ, ex-convivente de VERA, pedindo ajuda, mas acabaram sendo conduzidas à cidade de Iacri pela pessoa que as socorreu na rodovia. [...] No decorrer da investigação do crime de roubo apurado nos autos do Processo crime 1500290-30.2020.8.26.0069, ocorrido no dia 10/08/2020, na cidade de Iacri, com o objetivo de estabelecer algum vínculo com o roubo aqui investigado, por meio do cruzamento de informações referentes a outros roubos praticados na cidade de Iacri e região com o mesmo modus operandi, identificou-se o crime de roubo apurado nestes autos, de onde foram captadas imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades das residências das vítima. [...] As vítimas reconheceram pessoalmente LUÍS FELIPE BATISTA FERREIRA, vulgo 'Botequi' e ROBSON CARLOS MARONI DOS SANTOS, vulgo 'Tio Branco', como sendo os autores do crime (fls. 49 e 50). [...] O crime de roubo majorado praticado pelos denunciados, em concurso de agentes e envolvendo grave ameaça à pessoa, inclusive com uso de arma de fogo, recomenda a segregação cautelar visando assegurar a ordem pública, de modo não só a prevenir a reprodução de fatos criminosos dessa natureza nesta comarca e, principalmente, na pequena cidade de IACRI, mas também, para acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face do crime e de sua repercussão. De outro vértice, a decretação da prisão ainda se impõe para garantia da instrução processual e para assegurar a futura aplicação da lei penal, posto que em liberdade, os acusados poderão influir no ânimo das vítimas e testemunhas que serão instadas a deporem em juízo. De fato, a presença dos acusados na instrução judicial é de suma importância para fins de reconhecimento pessoal por parte das vítimas. Por outro lado, não há garantia de que, em liberdade, eles não venham a se evadir para frustrar a colheita da prova ou ameaçarem as vítimas e testemunhas, colocando em risco a integridade física de todos. De se pontuar que o denunciado Luís Felipe não possui ocupação lícita e o denunciado Robson, não possui vínculo empregatício, eis que é diarista (fls. 86), fazendo, ao que parece, do cometimento de crimes contra o patrimônio seu meio de vida e sustento. (...) Saliente-se que Robson afirmou que conhecia Luís Felipe há apenas três semanas, quando chegou de Limeira. Entretanto, pelas imagens das câmeras de segurança é possível verificar Luís Felipe e Robson caminhando juntos pela rua, horas antes do roubo e, através do cartão de ponto da empresa para a qual prestava serviço, constata-se que no dia 29/07/2020 não compareceu ao trabalho (fls. 138/152). Diante da gravidade do delito, em tese, cometido, exsurge o risco concreto de fuga, com a consequente vulneração da aplicação da lei penal. Ressalte-se, ademais, que os acusados, se condenados, poderão receber pena privativa de liberdade incompatível com o status libertatis e, por este motivo, poderão furtar-se à futura aplicação da Lei Penal. A conveniência da instrução criminal deve, também, ser preservada, porquanto a liberdade dos denunciados poderá ser óbice à tranquilidade daqueles que serão ouvidos em Juízo para trazer a verdade real aos autos do processo criminal, principalmente as vítimas. De se ressaltar novamente a personalidade agressiva dos denunciados, consoante se depreende da dinâmica fática apresentada nos autos, bem como pelo envolvimento de Luis Felipe com atos infracionais análogos aos crimes de roubo e tentativa de homicídio, o que faz exsurgir o perigo concreto de intimidação de vítimas e testemunhas que irão depor em juízo" (doc. 2). 



    11. A segregação cautelar da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. REGIME FECHADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO: GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 192.120-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA, JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. As instâncias de origem estão alinhadas à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 178.665-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Com a superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, está superada a questão relativa ao excesso de prazo da prisão. Precedentes. 2. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração criminosa, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC n. 119.790, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 7.2.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 178.665-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO E SEQUESTRO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE DO DELITO. ALEGAÇÕES DE INOCÊNCIA E MOTIVAÇÃO INIDÔNEA PARA FUNDAMENTAR A PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DAS ALEGAÇÕES NESTA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A custódia cautelar dos Pacientes mostra-se suficientemente fundamentada, não havendo, portanto, como se reconhecer o constrangimento, notadamente porque, ao contrário do que se afirma na petição inicial, existem nos autos elementos concretos, e não meras conjecturas, que apontam a periculosidade evidenciada pelo modus operandi do Paciente, circunstância suficiente para a manutenção da prisão processual. Precedentes. 3. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis dos Pacientes, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar; e de que o exame da alegada inocência dos Pacientes não se coaduna com a via processual eleita, sendo essa análise reservada ao processos de conhecimento, nos quais a dilação probatória tem espaço garantido. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado”(HC n. 105.725, de que fui Relatora, Primeira Turma, DJe 18.11.2011). 



    12. Quanto à contemporaneidade, não é de se ter por ilegal custódia cautelar requerida pela autoridade policial, com respaldo do Ministério Público, decretada após a necessidade de prévio trabalho investigativo em decorrência dos fatos. Ademais, a necessidade atual de segregação preventiva está evidenciada pelas circunstâncias do caso, tendo sido apontado, entre outros motivos, “o perigo concreto de intimidação de vítimas e testemunhas que irão depor em juízo”.



    13. A existência dos indícios de autoria foi tida como suficientemente demonstrada, extraindo-se dos autos que, diferente do alegado pela defesa, a acusação do paciente não está fundamentada em simples reconhecimento fotográfico realizado durante o inquérito, mas nos depoimentos das vítimas, de testemunhas e outros elementos de prova extraídos da investigação, como em “imagens das câmeras de segurança”, pelas quais “é possível verificar Luís Felipe e Robson caminhando juntos pela rua, horas antes do roubo e, através do cartão de ponto da empresa para a qual prestava serviço, constata-se que no dia 29/7/2020 não compareceu ao trabalho” (doc. 2). 



    14. Quanto à pandemia de coronavírus, o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.



    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.



    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.



    15. Na espécie em exame, as instâncias antecedentes negaram o benefício, assentando que o caso não se encaixa nas hipóteses mencionadas nos atos oficiais [Recomendação n. 62/CNJ], pelo que a adoção de entendimento em sentido contrário exigiria o reexame do conjunto fático considerado para essa conclusão.



    Acresça-se que a defesa sequer especificou a comorbidade do paciente ou a eventual impossibilidade de tratamento especial, que não pudesse ser fornecido na unidade prisional onde está custodiado. Não se mostra possível, assim, concluir pela ocorrência de situação excepcional que autorizasse, no ponto, a concessão da ordem de ofício.



    Não há impedimento, se houver alteração do quadro de saúde do paciente, a que a defesa apresente no juízo competente o pedido para reavaliação de sua situação específica.



    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora